Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. TEMA 1109/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial relativa a débitos referentes a exercícios anteriores. Em suas razões, a recorrente alega que houve reconhecimento da dívida pela Administração, devendo a prescrição permanecer suspensa, diante da mora da Administração em promover o pagamento dos valores. Argumenta que o reconhecimento do débito pelo réu é causa que interrompe a prescrição ou importa renúncia ao prazo prescricional. Ao final, requer o recebimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o pedido inaugural seja julgado totalmente procedente.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 56472550). Ausência de preparo, em face da gratuidade da Justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 56472555).

3. Na hipótese dos autos, em 16/06/2023, a Administração Pública emitiu documento declarando que a servidora pública, ora recorrente, teria créditos referente à exercícios encerrados no montante de R$ 2.777,57, conforme declaração de ID 56472530.

4. Segundo o disposto no Decreto 20.910/32, as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la (art. 4o).

5. No entanto, a parte recorrente não acostou qualquer documento que comprove a data e protocolo do requerimento administrativo, nos termos do parágrafo único do art. 4o, do referido decreto, verbis: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

6. A certidão de ID 56472530 deve ser considerada mera declaração da Administração Pública, não tendo o condão de instrumentalizar-se como documento de reconhecimento de dívida, haja vista que constitui dever do Poder Público proceder às declarações e documentos requisitados pela parte interessada, tendo em vista o direito de petição e o dever legal de transparência do ente público previsto na Lei de Acesso à Informação. Ademais, tais declarações não podem servir como renúncia ao prazo prescricional, haja vista a vedação expressa disposta no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, sendo ilegal à Administração Pública emitir declaração de reconhecimento de débito com o condão de renunciar a eventual prazo prescricional. Acerca do tema, em Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n° 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.” Também é esse o entendimento desta Turma Recursal: (Acórdão 1792912, 07094110620238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Consoante destacou a sentença, competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais referentes ao período de 06/2006 a 12/2016.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.